Tribunal: TJMT
Processo: 0001877-55.2006.8.11.0010
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001877-55.2006.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Crédito Rural, Ato / Negócio Jurídico, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (APELADO), ROSSELLO FRANSOSI - CPF: 483.551.941-87 (ADVOGADO), IGOR HENRY BICUDO - CPF: 281.056.008-03 (ADVOGADO), RAFAEL BUZZO DE MATOS - CPF: 279.588.368-64 (ADVOGADO), EMPREENDIMENTOS AGRICOLA E PECUARIA SANTA ROSA LTDA - CNPJ: 33.045.188/0001-43 (APELANTE), TIAGO CAROLINO DA SILVA - CPF: 039.870.791-00 (ADVOGADO), ARI BORBA DE OLIVEIRA - CPF: 235.864.000-04 (ADVOGADO), ARLINDO CASOLA - CPF: 247.214.410-53 (APELANTE), ADIR ENAR DE VLIEGER - CPF: 230.353.820-34 (APELANTE), ARISTEU BERTOLIN - CPF: 025.642.389-04 (APELANTE), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), ARLINDO CASOLA - CPF: 247.214.410-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ADIR ENAR DE VLIEGER - CPF: 230.353.820-34 (TERCEIRO INTERESSADO), EMPREENDIMENTOS AGRICOLA E PECUARIA SANTA ROSA LTDA - CNPJ: 33.045.188/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSSELLO FRANSOSI - CPF: 483.551.941-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – ART. 206, §5o, INCISO I, DO CC – EXECUÇÃO EXTINTA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NECESSIDADE – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“[...]Segundo a orientação jurisprudencial pacífica desta Corte Superior, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando acolhida a exceção de pré-executividade, ainda que parcialmente. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1414628/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 05/03/2020)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
ARISTEU BERTOLIN
, contra a sentença, de Id. n.o 96179963, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara, que, nos autos da Ação de Execução no 1877-55.2006.8.11.0010, movida por BANCO SISTEMA S. A., acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição da pretensão executiva e extinguiu o feito. Deixou de fixar honorários em atenção ao princípio da causalidade.

Irresignado, em suas razões, de Id. n.o 96179965, o apelante pede a reforma da sentença para que a parte apelada seja condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Contrarrazões de Id. n.o 96179969 pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

O apelante pleiteou pelo deferimento da assistência judiciária, mas ao ser intimado para comprovar a sua hipossuficiência efetuou o recolhimento do preparo, conforme comprovante de Id. n.o 109234967 e certidão de Id. n.o 111554958.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
acolheu a exceção de pré-executividade e reconheceu a prescrição da pretensão executiva e, em face
decisum
, insurge-se o recorrente, pois não houve fixação de honorários sucumbenciais.

Pois bem.

A questão é simples e não merece maiores digressões.

É assim porque a insurgência do apelo refere-se unicamente a necessidade de fixar honorários advocatícios.

E, de acordo com o entendimento jurisprudencial, o acolhimento da exceção de pré-executividade, com a consequente extinção do feito executivo,
implica na fixação dos honorários advocatícios
, pois importa na sucumbência do excepto.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO EM RELAÇÃO AOS HERDEIROS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OBEDIÊNCIA AOS LIMITES PREVISTOS NOS §§ 2o, 3o E 6o DO ART. 85 DO CPC/2015. PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL. VERBA HONORÁRIA ARBITRADA EM 10% SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 2.
Segundo a orientação jurisprudencial pacífica desta Corte Superior, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando acolhida a exceção de pré-executividade, ainda que parcialmente. Precedentes.
”
(AgInt no AREsp 1414628/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 05/03/2020)

“DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO. EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO EXCESSIVO. REFORMA DA SENTENÇA DE OFÍCIO PARA FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA POR EQUIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. [...] IV -
Consoante a jurisprudência pacífica da Corte Superior, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando, em virtude do acolhimento de exceção de pré-executividade, for extinta integral ou até parcialmente a dívida objeto da execução.
A fixação da verba honorária, em casos como tais, deve ser por apreciação equitativa. V - O Colendo Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás já se posicionaram no sentido de ser possível o arbitramento equitativo dos honorários advocatícios nos casos em que o proveito econômico for excessivo, evitando-se, por um lado, o enriquecimento sem causa e por outro, ratificando a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, numa interpretação conjunta dos §§ 2o e 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil. APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS E DESPROVIDAS. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO.”
(TJ-GO 00301165820108090051, Relator: DESEMBARGADOR LUIZ EDUARDO DE SOUSA - (DESEMBARGADOR), 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 12/11/2021)

Desse modo, merece amparo a pretensão do recorrente.

Em relação a fixação, o valor dos honorários sucumbenciais deve ser arbitrado de acordo com os requisitos do art. 85 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 6o Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

(...)

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

(...)
”

Logo, observando os critérios legais, tais como, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, verifico que a quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor da causa é condizente a hipótese.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

para fixar honorários sucumbenciais, em favor do recorrente, na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor da causa.

Inaplicável à hipótese o art. 85, §11o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022